Tribunal: TJDFT
Processo: 0009760-31.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. DESACATO. EXCLUSÃO DO DOLO. IMPOSSIBILIDADE. RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE.
1.O art. 331 do Código Penal não prevê elemento subjetivo do tipo específico para o delito de desacato, de modo que o menosprezo da função pública livre e conscientemente externado pelos xingamentos e ofensas dirigidas a agentes públicos encontra a reprimenda da Lei Penal, independentemente da existência de finalidade específica do agente quando da prática da conduta típica.
2.Na espécie, o recorrente agrediu verbalmente dois agentes policiais, quando exerciam suas atividades, denotando, de tal sorte, a prática de duas infrações penais distintas, não sendo possível reconhecer a ocorrência de crime único.
3. Ao ser constatada a prática de condutas diversas e com desígnios autônomos, não havendo relação de crime-meio e crime-fim entre as figuras típicas em questão, afasta-se a incidência do princípio da consunção ou da absorção no que tange aos delitos de desacato e resistência.
4. APELAÇÃO CONHECIDA. NEGADO PROVIMENTO